Tribunal: TJDFT
Processo: 0730640-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730640-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEHAD KAMAL TEIXEIRA IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS em favor de JEHAD KAMAL TEIXEIRA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO NO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NAC, consistente em decretar a prisão preventiva do paciente, sendo incompetente para a prática do ato. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 24/7/2022, acusado da prática do delito previsto no art. 157, § 2o-A, I e art. 311, caput, do Código Penal, tendo o juízo do NAC convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva. Aduz que tão logo os autos foram distribuídos ao Juízo da Vara Criminal do Guará, a magistrada declarou-se incompetente, em virtude de o delito ter se consumado em Valparaíso/GO. Sustenta, assim, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente padece de nulidade, porque proferida por juiz incompetente, não tendo a Vara Criminal daquela comarca ainda se pronunciado sobre o auto de prisão em flagrante. Invoca o art. 567 do CPP e o art. 5o, LXV, da Constituição Federal para destacar a ilegalidade da prisão do paciente. Aponta a necessidade de concessão de liminar para se corrigir tal ilegalidade, asseverando tratar-se de uma injustiça sem precedentes, a indicar a alta probabilidade de uma decisão de mérito favorável. Registra que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, não se dedica a atividades criminosas, é casado e possui filhos menores, podendo ser encontrado para participar de todos os atos processuais que vierem a ocorrer em Valparaíso/GO. Ao final, pugna pela concessão de liminar para o imediato relaxamento da prisão do paciente, expedindo-se alvará de soltura. E, no mérito, pleiteia a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Em que pese a tese defensiva declinada, não há constrangimento ilegal a ser sanado pelo fato de a prisão preventiva ter sido decretada por juiz que, posteriormente, declinou da competência, haja vista que o ato pode ser ratificado pelo juízo competente. Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 171 C/C O ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POSTERIOR AO DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIMENTO. 1. O pleito na origem quanto ao questionamento dos fundamentos da custódia cautelar não foi conhecido, razão pela qual resta impossibilitado o conhecimento do writ por esta Corte, quanto ao ponto, sob pena de supressão de instância. Existência de outro habeas corpus nesta Corte para apreciação da questão. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. O declínio de competência por força de conexão, posteriormente ao decreto prisional, não acarreta a nulidade da prisão, haja vista a possibilidade de ratificação dos atos decisórios pelo juízo competente. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC n. 94.439/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/6/2018.) – grifo nosso Observa-se, assim, que a nulidade da prisão não se opera de forma automática, em decorrência da declinação de competência para juízo diverso ao prolator da decisão que determinou a segregação cautelar do acusado. Registro, ademais, que o presente writ está sendo impetrado um mês após a remessa dos autos à Comarca de Valparaíso/GO (ID 133271823). Nesse viés, possível omissão por parte do juízo competente em ratificar ou não a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deve ser sanada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e não por esta corte. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2022 15:57:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator